Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ANTES DE FINDO O PRAZO CONTRATUAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4.o DA LEI 8.243/91. NÃO APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DESCRITA NO § 2.o DO ARTIGO 54-A. DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O disposto no artigo 4.o da Lei 8.245/91 aplica-se nas locações em gerais, ou seja, independente de ser residencial ou comercial.
2. O artigo 4.o da Lei 8.245/91 prevê explicitamente, caso não se enquadre nos termos do § 2.o do art. 54-A, a possibilidade de o locatário poder devolver o imóvel mediante pagamento da multa compensatória pactuada, mas com o abatimento proporcional de acordo com o período de cumprimento do contrato.
3. A exceção descrita no § 2.o do art. 54-A não se aplica ao caso concreto, eis que não houve por parte da Apelante, “prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação”, até porque nada nesse sentido foi alegado ou comprovado nos presentes autos.
4. A devolução dos cheques caução é consequência lógica da procedência do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.